Tribunal: TJMT
Processo: 0016154-81.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016154-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (APELANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (APELANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE YEDA ISAAC SALOMAO (APELADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO - CPF: 149.827.068-91 (APELADO), MARIA CRISTINA SALOMAO - CPF: 046.692.518-21 (APELADO), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), ADRIANA CARLOS MENEZES SALOMAO - CPF: 062.636.038-28 (APELADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (APELADO), JACOB KAISER - CPF: 250.128.430-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE YEDA ISAAC SALOMÃO - CPF: 549.415.988-49 (APELADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de interdito proibitório c/c declaratória, julgada improcedente pelo juízo de origem, sob o fundamento da inexistência de posse e de domínio dos autores sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao apreciar a controvérsia sob a ótica do domínio do bem, quando a ação proposta tinha por objeto a proteção possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interdito proibitório, previsto no art. 560 do CPC, destina-se à tutela da posse, e não da propriedade.

4. O magistrado de origem, ao fundamentar a improcedência com base na inexistência de domínio ultrapassou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita.

5. Impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento nos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos devolvidos à origem.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que, em ação possessória, julga improcedente o pedido com fundamento em ausência de domínio, por configurar julgamento extra petita."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Marques dos Anjos
e
Outra
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da cidade e comarca de Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Declaratória e Tutela de Urgência, registrada sob o nº
0016154-81.2019.8.11.0055
, ajuizada por
João Marques dos Anjos
e
Outra
em desfavor de
Ibrahim Salomão
e
Outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte apelante suscita preliminar de nulidade de sentença, em razão da ocorrência de julgamento “extra petita”. No mérito requer a reforma da sentença argumentando em síntese que possui posse mansa, pacífica e ininterrupta além do justo receio de esbulho (art. 567) do CPC.

Requer ao final o acolhimento da preliminar de julgamento “extra petita”, no mérito a procedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”

A parte recorrente sustenta que a demanda submetida ao Poder Judiciário tem natureza possessória. Assim, ao proferir sentença de improcedência com fundamento na inexistência de posse e de domínio sobre a área, o magistrado “a quo” teria realizado julgamento “extra petita”.

A preliminar prospera.

A parte recorrente ingressou com ação de interdito proibitório c/c declaratória.

Como é sabido, a ação de interdito proibitório visa proteger a posse nos termos do art. 560 do CPC.

Ocorre que ao sentenciar, o Magistrado de origem fundamentou que:

“[...] A área sobre a qual
a parte autora reivindica domínio
apresenta inconsistências que comprometem a legitimidade de sua pretensão. Verifica-se que os limites e a localização do imóvel indicado divergem das informações oficiais fornecidas pelo Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT), o que sugere uma incompatibilidade entre os dados apresentados pelos autores e os registros oficiais. Essa divergência levanta dúvidas quanto à efetiva correspondência entre
a área reivindicada e a propriedade de fato pertencente aos requerentes
.

Além disso,
observa-se que o referido terreno não está situado dentro dos limites da
propriedade dos autores
, o que evidencia a fragilidade da alegação de domínio sobre a área. [...]” (Id. 287533382 negritei e sublinhei)

Dessa forma, entendo que a sentença incorreu em evidente equívoco ao afirmar que os recorrentes também buscaram a propriedade do imóvel, quando, na realidade, o propósito da ação é somente a proteção da posse.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de nulidade da sentença por julgamento “extra petita”, declarando-a nula e determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o Magistrado profira nova decisão, nos termos que entender de direito, observando os limites do pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025